Tribunal: TJSP
Processo: 2133658-57.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL – PENHORA DE IMÓVEL - BEM DE FAMÍLIA DE FIADORES – INADIMPLÊNCIA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL – PRECEDENTE DO STF AO JULGAR RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL (RE 1.307.334) – PENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA QUE SE ESTENDE AOS CONTRATOS DE LOCAÇÃO COMERCIAL – IMPENHORABILIDADE AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO. Agravo de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL – PENHORA DE IMÓVEL - BEM DE FAMÍLIA DE FIADORES – INADIMPLÊNCIA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL – PRECEDENTE DO STF AO JULGAR RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL (RE 1.307.334) – PENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA QUE SE ESTENDE AOS CONTRATOS DE LOCAÇÃO COMERCIAL – IMPENHORABILIDADE AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO. Agravo de Instrumento contra a decisão que indeferiu a impugnação à penhora do imóvel dos recorrentes, mantendo a constrição. Recorrentes que integravam negócio de locação comercial de imóvel como fiadores. Inadimplência que levou à cobrança de alugueres atrasados do devedor principal e, sucessivamente dos fiadores. Bem imóvel penhorado que é o único destinado à moradia dos recorrentes e de seus filhos, configurando bem de família. Impenhorabilidade do bem de família afastada. Constitucionalidade da penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial. Recurso desprovido e penhora mantida.